Tribunal: TJES
Processo: 5003747-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003747-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LOURIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003747-73.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LOURIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogado do(a) AGRAVADO: KENNIA LUPPI BATISTA - ES16434

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. decisão acostada às fls. 12/23 do evento 850155 proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de
prestação de contas c/c danos morais e materiais
” ajuizada em desfavor dela pelo agravado
LOURIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO
, condenou o agravante a prestar contas da conta poupança n. 8.202-3, em nome de agravado, inscrito sob o CPF n. 072.313.263-15 e RG n. 779.365-CE, sob pena de considerar verdadeira a apresentada pelo autor.

Nas razões recursais apresentadas no evento 850153, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
a
ação de prestação de contas não é adequada para discutir a origem de débito que a parte não reconhece nos extratos bancários, ou mesmo para rever cláusulas contratuais das quais discorde
” (fl. 03);
(II)
“
f
alta, portanto, interesse de agir à parte requerente que, ao pleitear verdadeira revisional de cláusulas contratuais, elege via eleita inadequada para a satisfação da sua pretensão, ajuizando ação de exigir contas
” (fl. 04);
(III)
“
não existe nos autos, contudo, nenhuma prova de que a parte ré tenha se negado a prestar as constas extrajudicialmente, o que, por conseguinte, geraria a resistência à pretensão, a violação ao direito e, dessa forma, surgiria o interesse de agir
” (fl. 04).

Decisão no evento nº 852159 indeferindo a pleiteada antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (certidão evento nº 1530727).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. decisão acostada às fls. 12/23 do evento 850155 proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de
prestação de contas c/c danos morais e materiais
” ajuizada em desfavor dela pelo agravado
LOURIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO
, condenou o agravante a prestar contas da conta poupança n. 8.202-3, em nome de agravado, inscrito sob o CPF n. 072.313.263-15 e RG n. 779.365-CE, sob pena de considerar verdadeira a apresentada pelo autor.

Nas razões recursais apresentadas no evento 850153, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
a
ação de prestação de contas não é adequada para discutir a origem de débito que a parte não reconhece nos extratos bancários, ou mesmo para rever cláusulas contratuais das quais discorde
” (fl. 03);
(II)
“
f
alta, portanto, interesse de agir à parte requerente que, ao pleitear verdadeira revisional de cláusulas contratuais, elege via eleita inadequada para a satisfação da sua pretensão, ajuizando ação de exigir contas
” (fl. 04);
(III)
“
não existe nos autos, contudo, nenhuma prova de que a parte ré tenha se negado a prestar as constas extrajudicialmente, o que, por conseguinte, geraria a resistência à pretensão, a violação ao direito e, dessa forma, surgiria o interesse de agir
” (fl. 04).

Conforme assinalei na decisão que indeferiu a pleiteada antecipação dos efeitos da tutela recursal, o agravado
LOURIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO
ajuizou “
ação
de
prestação de contas c/c danos morais e materiais
” em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, pleiteando, no que pertine para este recurso, a condenação da instituição financeira a prestar contas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se às cominações legais.

Para tanto, afirmou que (fl. 03 do evento 850154):

O requerente abriu uma poupança em uma das agências da requerida no Estado do Ceará sob o n. 8.202-3.

Em fevereiro de 1982, o requerente realizou o depósito da quantia de CZ$80.000,00, conforme comprovante de depósito em anexo.

Todavia, surpreendentemente, no ano de 2008, ao procurar uma das Agências bancárias da requerida, com o objetivo de saber os valores atuais dos depósitos desta conta de caderneta de poupança já bastante antigas, o Banco réu a informou a suposta inexistência das referidas contas de poupança sem que o autor tenha sequer movimentado e/ou sacado qualquer quantia ali depositada desde o ano de 1982; coincidentemente, do ano de 1982 é que seriam os últimos extratos bancários desta conta poupança desaparecida.

Ao proferir a “sentença” recorrida, o Juízo
a quo
rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu/agravante sob o fundamento de que (fl. 20 do evento 850155):

A defesa apresentada pela Requerida em nenhum momento faz menção à prestação de contas pleiteada pelo Autor, bem como é silente quanto à alegada extinção da conta sem a anuência deste e traz à baila uma preliminar de inépcia da inicial cujos argumentos em nada se relacionam com a presente demanda, fatos estes que demonstram a aplicabilidade do art. 341, caput, do CPC/73.

A defesa genérica apresentada pela Requerida somada ao documento de fl. 14, o qual atesta que o Autor possuía uma conta poupança com a ré e que nesta depositou a quantia de CZ$ 80.000,00 (oitenta mil cruzados), faz com que Autor cumpra o previsto no art. 333, I, do CPC/73, restando, assim, configurado o direito deste em exigir contas (art. 914 do CPC/73) e a obrigação da Requerida em prestá-las.

Em que pese a argumentação trazida pelo agravante, identifico que a negativa da instituição financeira em fornecer o extrato bancário pormenorizado da conta poupança do agravado está materializada no “comprovante de solicitação de cópia de documento” acostado à petição inicial (fl. 23 do evento 850154). Por isso, não há que se falar em ausência de “pretensão resistida” apta a configurar a falta de interesse processual do ora agravado.

Ademais, em nenhum momento o autor/agravado questiona cláusulas contratuais ou a origem de débitos em sua conta poupança, mas tão somente o paradeiro da quantia que por ele foi depositada no ano de 1982, conforme “recibo – depósito inicial” acostado à fl. 22 do evento 850154.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que condenou o agravante a prestar contas da conta poupança n. 8.202-3, em nome de agravado, inscrito sob o CPF n. 072.313.263-15 e RG n. 779.365-CE, sob pena de considerar verdadeira a apresentada pelo autor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRESTAR CONTAS. CONTA POUPANÇA E QUANTIA DEPOSITADA NÃO LOCALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A negativa da instituição financeira em fornecer o extrato bancário pormenorizado da conta poupança do agravado está comprovada nos nos autos, não havendo que se falar em ausência de “pretensão resistida” apta a configurar a falta de interesse processual do ora agravado.

2. A parte autor/agravada não questiona cláusulas contratuais ou a origem de débitos em sua conta poupança, mas tão somente o paradeiro da quantia que por ele foi depositada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.